Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703398-86.2021.8.07.0007 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDOS: JEANE BISPO DE CASTRO E HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ADMISSÃO. DEMORA NA CITAÇÃO AUSÊNCIA DE INÉRCIA. OMISSÃO. DESPESA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA REDE NÃO CREDENCIADA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 272, §5o, do CPC estabelece que, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento resultará na nulidade do ato. Recurso tempestivo. 2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Se o crédito constituído em favor do hospital decorre de despesas médico-hospitalares e existe plano de saúde vigente na ocasião dos fatos, admite-se a denunciação à lide da operadora, nos termos do inc. II do art. 125 do CPC. A regra do art. 88 do CDC não se amolda à hipótese vertente, uma vez que seu escopo é proteger a esfera jurídica do consumidor e não pode ser utilizada em seu prejuízo. 4. A demora na citação da denunciada, observados os termos do art. 126 e 131, ambos do CPC, que não decorre de inércia da denunciante não resulta na ineficácia do ato, exegese da Súmula 106 do STJ. 5. O art. 12 da Lei n. 9.656/1998 estabelece o reembolso das despesas com tratamento médico realizado por entidade não credenciada ocorre em hipóteses excepcionais de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados, nos limites das obrigações contratuais. 6. Em se tratando de atendimento de urgência, é obrigatória a cobertura médico/hospitalar da operadora do plano de saúde, ainda que o atendimento seja realizado em hospital não pertencente à rede credenciada ou conveniada, nos termos do art. 35-C, da Lei n. 9.656/98. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, defendendo a ilegalidade da condenação em arcar com integralidade das despesas hospitalares da recorrida pendentes perante hospital não credenciado. Assevera que o reembolso das despesas deve ser limitado ao valor de tabela praticado com os prestadores integrantes da rede credenciada sempre que se tratar de casos de urgência ou emergência e não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano apontando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS, OAB/MG 40.399. Em contrarrazões, o HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455. No ID 70529105, as advogadas Luana Mayra Silva, OAB/DF 50.921, e Nayanna Caroline de Amorim, OAB/PB 26.643, noticiam a renúncia ao mandato outorgado pela recorrida JEANE BISPO DE CASTRO. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, acerca da limitação do reembolso ao valor de tabela, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. "O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 17/12/2020). 2. Para alterar o valor fixado pelo Tribunal local a título de danos morais, seria necessário novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.632.436/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pelas partes recorrente e recorrida. Por fim, indefiro o pedido de desconstituição das atuais patronas da recorrida JEANE BISPO DE CASTRO, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp (ausência de dados e documentos para confirmar a identidade do receptor das mensagens). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015